Tribunal: TJMT
Processo: 0007520-10.2009.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007520-10.2009.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEMILDA ALVES TEIXEIRA - CPF: 356.089.511-15 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0007520-10.2009.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Rosemilda Alves Teixeira

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Havendo prova do descumprimento da ordem judicial é devida a multa cominatória, que tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial. No entanto, se o valor pretendido a título de astreintes se mostra incompatível com a obrigação exigida e o valor do bem, pode ser reduzido pelo Juiz de Direito.

2. O STJ possui o entendimento de que independentemente de pedido explicito, verificando a impossibilidade de cumprimento de obrigação específica, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, in verbis:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é
possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica."
(REsp 1.760.195/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) (grifou-se).”.

3.
Neste caso o valor executado pela autora a título de multa cominatória (R$ 514.656,73) se tornou excessivo, não guarda sintonia com a razoabilidade, pois a condenação a título de dano moral foi no importe de R$ 6.000,00, podendo configurar enriquecimento sem causa.
Demais disso, há que ser observado o disposto no ENUNCIADO 144 do FONAJE, segundo o qual:
“A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor”.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, OPINO pela: I. REDUÇÃO, de ofício, da multa cominatória para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 537, do CPC. II. CONVERSÃO da obrigação de fazer em perdas e danos, e determinar que a parte executada indenize a parte exequente em R$ 6.000,00 (mil reais); III. EXTINÇÃO da execução do valor dos danos morais em face da quitação (id. 81324950, Pag. 53);V. Em relação à multa e o valor das perdas e danos, a considerar a data dos fatos, DECLARAR que as verbas se tratam de crédito concursal e que seja JULGADO EXTINTO, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado no 51 do FONAJE.

VI. Proponho que, preclusas as vias recursais, seja expedida certidão de crédito, em favor da parte exequente, em relação aos itens I e II supra.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024